Tribunal: STF
Processo: ARE 642230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-28
Data de publicação: 2015-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte admite apenas acórdãos prolatados em recurso extraordinário, em agravo de instrumento ou em agravo no recurso extraordinário para a demonstração do dissídio jurisprudencial.



    2. In casu, os embargos de divergência foram opostos com fundamento em acórdão prolatado em mandado de segurança. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.